Tribunal: TJSP
Processo: 1014837-41.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE VEICULO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DO REQUERIDO NA AÇÃO PRINCIPAL ACOLHIDO EM PARTE. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA.

APELAÇÃO DO MESMO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO.

ABERTURA DE PORTA ADMITIDA - POR OUTRO LADO, TESTEMUNHAS CONFIRMAM A VELOCIDADE INCOMPATÍVEL DESENVOLVIDA PELO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO FACULTATIVO DE VEICULO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

APELAÇÃO DO REQUERIDO NA AÇÃO PRINCIPAL ACOLHIDO EM PARTE. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA.

APELAÇÃO DO MESMO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO.

ABERTURA DE PORTA ADMITIDA - POR OUTRO LADO, TESTEMUNHAS CONFIRMAM A VELOCIDADE INCOMPATÍVEL DESENVOLVIDA PELO SEGURADO. DEVER DE GUARDAR DISTANCIA DE SEGURANÇA LATERAL E FRONTAL. ARTIGOS 49, 192, 218, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CULPA CONCORRENTE. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES DE SEGURANÇA NO TRANSITO DE AMBOS CONDUTORES.

RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO SEGURADO - VEDAÇÃO DE AJUIZAMENTO DIRETO EM FACE DA SEGURADORA. SÚMULA 529, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO; E, RECURSO NA RECONVENÇÃO DESPROVIDO.